Tribunal: STF
Processo: ARE 1563689
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AMPLA PARA A DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS DA TOTALIDADE, OU DE PARTE, DE SEUS MEMBROS OU ASSOCIADOS. PRECEDENTES. SEGUNDO PROCESSO SELETIVO NACIONAL DE REMANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. SISNAR/PRF - 2012. EDITAL 010/2012 - CGRH/PRF. CRITÉRIO DE LIMITAÇÃO REGIONAL DE SAÍDA. LEI 8.112/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.